Tribunal: TCU
Processo: 002.494/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social relativamente à aplicação de recursos transferidos ao município de Mirante da Serra-RO pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher os elementos complementares de defesa apresentados pelo município de Mirante da Serra/RO, excluindo-o do rol de responsáveis; 9.2. incluir no rol de responsáveis da presente tomada de contas especial a Sra. Josiane Tereza Moreno Yasaka e o Sr. João Paulo Leocádio; 9.3. ordenar a citação solidária de Vitorino Cherque, João Paulo Leocádio e Josiane Tereza Moreno Yasaka, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 9/2/2012 80.000,00 6/1/2012 75.000,00 20/1/2012 75.000,00 15/2/2012 573,7 2/3/2012 27,8 30/3/2012 59.500,00 3/4/2012 256,1 4/4/2012 15.000,00 4/4/2012 1.000,00 16/5/2012 321,55 16/5/2012 98,15 16/5/2012 376,7 16/5/2012 98,15 16/5/2012 769,9 16/5/2012 375,04 16/5/2012 509,88 21/5/2012 16.000,00 29/5/2012 375,04 8/6/2012 20.000,00 8/6/2012 1.877,07 12/6/2012 1.877,07 12/6/2012 10.000,00 16/7/2012 17.000,00 18/7/2012 1.345,14 18/7/2012 1.941,70 18/7/2012 266 18/7/2012 10.000,00 24/7/2012 708,7 24/7/2012 82,5 24/7/2012 14 1o/8/2012 1.430,10 8/8/2012 3.389,24 8/8/2012 2.649,62 8/8/2012 739,62 8/8/2012 1.555,88 8/8/2012 346,59 8/8/2012 154,33 14/8/2012 1.690,54 14/8/2012 168,08 14/8/2012 26,24 20/8/2012 4.000,00 22/8/2012 1.555,88 5/9/2012 91,79 5/9/2012 472 27/9/2012 240,68 27/9/2012 31.000,00 27/9/2012 31.000,00 27/9/2012 13.300,00 2/10/2012 123 13/11/2012 1.188,30 13/11/2012 321,1 13/11/2012 3.952,46 13/11/2012 16,9 30/11/2012 29,98 30/11/2012 4.000,00 30/11/2012 2.000,00 30/11/2012 7.000,00 6/12/2012 9.000,00 6/12/2012 2.000,00 6/12/2012 17.500,00 6/12/2012 2.000,00 21/12/2012 4.500,00 21/12/2012 9.500,00 9.4. encaminhar aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e ao município de Mirante da Serra/RO cópia desta deliberação.